Tribunal: TJSP
Processo: 1004390-51.2020.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão e contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004390-51.2020.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
MARIA DE LOURDES DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
VALTENCIR GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004390-51.2020.8.26.0048/50000
2
Embargos de declaração no 1004390-51.2020.8.26.0068 – Atibaia
Embargante: Maria de Lourdes de Melo
Embargados: Valtencir Gonçalves
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44537)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
O
cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de omissão
e contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/05) opostos por Maria de Lourdes de Melo, em que se alega a
existência de omissão e contradição no v. acórdão de fls. 111/114 dos
autos em apenso. Discute, em suma, o entendimento deste Egrégio
Tribunal em idêntica situação a dos presentes autos, que manteve a
procedência dos embargos de terceiro. Pugna pelo acolhimento dos
embargos.
Em síntese, o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004390-51.2020.8.26.0048/50000
3
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
Em que pese a insurgência da embargante, a
situação dos autos não é idêntica àquela que trouxe de referência em
suas razões recursais.
Repise-se as particularidades do presente caso,
devidamente explanadas no aresto combatido: Embora, como já bem
dito pelo Magistrado a quo, a presente ação não discuta os requisitos
da usucapião, porquanto não interessam ao seu desfecho, tem-se dos
documentos juntados pelo embargado apelante que o imóvel objeto dos
autos já foi discutido em anterior ação de usucapião ajuizada por
Sivirina Ferreira Primiani e Pedro Primiani.
Naqueles autos, a ora embargante serviu de
testemunha, e afirmou que os então autores eram possuidores do lote e
construíram a casa ali existente (fls. 85).
Ainda, quando do cumprimento de mandado
de constatação (fls. 86/88), a embargante já residia no imóvel,
narrando novamente, à ocasião, que a autora daqueles autos é quem
havia construído o bem. Disse também que era locatária da casa, e que
referida autora ocupava o local há mais de dez anos, de forma mansa,
pacífica e ininterrupta (fls. 113/114 do processo apenso).
Não há, portanto, nenhum vício na decisão.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004390-51.2020.8.26.0048/50000
4
venha a responder uma a uma as questões formuladas pelas partes,
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção do embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força,
sem dúvida, remetê-la ao artigo 505 do Código de Processo Civil de
2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004390-51.2020.8.26.0048/50000
5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator